Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-84.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante, MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA NUNES, para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601